Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-17.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700073-17.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANNA EMILIA DOMINGOS NEVES APELADO: ALLANA CERQUEIRA NEVES, LUCIANO BRUNO DOMINGOS NEVES, ANGELA POZZATTO TEIXEIRA NEVES, ELIZABETH POZZATTO TEIXEIRA NEVES, JOAO GUILHERME POZZATTO TEIXEIRA NEVES, MAGNO FELIPE DE CARVALHO MARINHO, IZABEL CRISTINA POZZATTO TEIXEIRA NEVES, ANTONIO EUGENIO DE SOUZA TEIXEIRA NEVES, ANTONIO PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIANNA EMILIA DOMINGOS NEVES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina na presente ação de nulidade de testamento público por ela ajuizada em face de ALLANA CERQUEIRA NEVES E OUTROS, ora apelados, a qual extinguiu o feito sem julgamento de mérito pela ausência de interesse de agir da autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID 15213622). Em suas razões recursais (ID 152213625), após relatar o processado, a apelante reclamou primeiramente que “a sentença proferida encontra-se completamente dissociada dos fatos e das provas produzidas no processo, representando, ainda, inadmissível afronta às normas que regem as matérias, o que torna imperiosa sua reforma”. Em seguida, também alegou que “o MM. Juíz a quo entendeu pela ilegitimidade da ora apelante, bem como não teria esta conseguido demonstrar de maneira cabal suas razões para a anulação do testamento”. Além disso, deduziu a ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que ainda haveria situações de fatos a serem comprovadas, ressalvando que o art. 355 do CPC prescreveria que o julgamento antecipado da lide somente seria permitido caso não houvesse necessidade de produção de outras provas. Sustentou, nesse passo, que a falta de exaurimento da fase instrutória, sem a produção da prova oral requerida, violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, ocasionando error in procedendo, a recomendar a anulação da sentença, de sorte que seja efetivada a oitiva das testemunhas a serem indicadas. Por fim, em tópico intitulado “DA LEGITIMIDADE ATIVA”, em apertada síntese, argumentou genericamente que restaria clara a necessidade de anulação do testamento e que teria interesse e legitimidade para essa pretensão anulatória posto que fora deserdada e houvera a subtração de direitos dela e dos outros herdeiros, o que viria sendo impugnado nos autos da ação de inventário. Contudo, limitou-se a requerer o recebimento e o provimento do apelo a fim de que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem para que seja permitido o exaurimento da fase de instrução. As custas do preparo recursal constam recolhidas (ID 152213627). Sem contrarrazões. Intimada para se manifestar acerca dos preceitos dos arts. 932, III, e 1.010 do CPC, a apelante quedou-se inerte (ID 16291584). A Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 1828003). Decido. Ab initio, cabe destacar que o art. 1.010 do CPC (Princípio da Dialeticidade), preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, dentre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) e o pedido de nova decisão (inciso IV), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. De igual forma, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu. Bem assim, aquelas que deixam de apresentar os pedidos em congruência com o objetivo do ato impugnativo ou que os trazem totalmente desconectados das razões aduzidas no ato guerreado, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação ou a apuração do nexo de causalidade entre o resultado e o inconformismo manifestado. A exigência de exposição clara, objetiva e coerente dos fundamentos de fato e de direito em contrariedade ao que efetivamente fora decidido na decisão recorrida e a apresentação de pedidos congruentes com a pretensão discutida decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: (...) na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...). As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, P. 199 e 202.) Isto é, em qualquer caso, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da sentença, bem como cabe ao inconformado apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, os quais devem ter relação de coerência com as razões que aduziu e demonstrar satisfatoriamente a pretensão recursal buscada, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada, sob pena de inépcia do apelo, por violação dos Princípios da Dialeticidade e do Contraditório e da Ampla Defesa. Com efeito, as razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. Nesse passo, é inadmissível a apelação que deixar de atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A fim de possibilitar o recebimento do apelo, deve o apelante demonstrar de modo claro, direto e fundamentado o desacerto do decisum impugnado, consoante termos do art. 1.010, II, do CPC. Nesse sentido, confira-se a orientação do c. STJ: [...] Quando o agravante limita-se a reprisar a tese desenvolvida em seu recurso de apelação, deixando, contudo, de impugnar especificamente os fundamentos do julgado, revela-se a flagrante violação ao princípio da dialeticidade (por ausência de impugnação específica) e configura-se deficiência de fundamentação, de modo a atrair, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. [...] (AgInt no AREsp 646.148/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 23/11/2017) [G.N.] [...] 1. Inexistindo impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada acerca de determinadas questões, não há como analisar o agravo interno em relação a elas, considerando-se a ofensa ao princípio da dialeticidade (Súmula 182/STJ). [...] (AgInt no REsp 1584953/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) [G.N.] [...] 2. Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 209.349/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015) [G.N.] Corroborando, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. II. Não se conheceu do recurso. (Acórdão n.1054955, 20170310044860APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 424/441) [G.N.] APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR AUSÊNCIA DE HABITE-SE DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] 1. O princípio da dialeticidade (artigo 514, inciso. II, do CPC/1973, repisado pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015), determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido. Por isso, necessariamente, deve a apelação tratar dos fundamentos decididos na sentença como base para o desenvolvimento das razões do recurso. 2. A falta de impugnação específica ou a impugnação desconectada com o que restou decidido na sentença recorrida resulta no não conhecimento do recurso. 3. [...] (Acórdão n.1039120, 20150110705163APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690) Não cumpre a esta instância revisora deduzir a pretensão contida no apelo, máxime quando se nota que suas razões não confrontam o que de fato restou decidido na sentença combatida. Na hipótese, a sentença recorrida extinguiu o feito sem julgamento de mérito, pela ausência de interesse de agir da autora, em suma, “posto que o provimento desconstitutivo buscado com a demanda não lhe se afigura útil, já que dele não necessita para a obtenção do quinhão que lhe cabe por herança. Além disso, se houvesse ação de conhecimento em curso para a comprovação da causa da deserdação, ali seria o local adequado para a autora comprovar a inexistência dos fatos mencionados no testamento” (ID 15213622). Ou seja, a ausência de interesse de agir da autora, segundo entendimento do julgado singular, decorreria tanto da inutilidade do provimento vindicado como da inadequação da via eleita. Não obstante, conforme relatado, defendeu a autora em sofrível redação jurídica que possuiria legitimidade ativa para postular a anulação do testamento em voga e que ocorrera cerceamento de defesa decorrente de suposto julgamento antecipado da lide. No que de fato poderia acudir a pretensão, limitou-se a sustentar genericamente que seu interesse de agir decorreria do fato de ter sido deserdada por sua avó paterna no testamento público ora questionado, aduzindo ter sido elaborado com vício de consentimento decorrente de indução a erro por um de seus tios, filho da autora da herança. Em que pese a sentença tenha ressalvado uma eventual inépcia da petição inicial e a possível ilegitimidade ativa da autora, de rigor, como dito, a causa foi extinta por ausência de interesse de agir, tanto pela inutilidade da pretensão como pela inadequação da via eleita. Isto é, para hipotética análise de legitimidade ativa da autora, ou para “retorno dos autos a instância de origem a fim de se permitir o exaurimento da fase de instrução”, como se limitou a requerer a apelante em seus pedidos recursais, haveria de ser superada a questão preliminar efetivamente reconhecida na sentença recorrida. Contudo, a recorrente olvidou-se de apresentar específicas razões de inconformismo contra a decisão que buscou impugnar tanto em relação à reconhecida inutilidade do direito postulado quanto da apontada inadequação da via eleita, apresentando senão irresignação genérica a respeito, não havendo como ser admitido o apelo. Indubitável é que, para formar corretamente o seu recurso, não bastava que a parte formulasse mero alegação acerca do mérito da pretensão, ou sobre sua legitimidade ativa, havendo necessidade de que indicasse as correspondentes e mínimas razões recursais de contrariedade com o resultado efetivamente lançado na sentença, sob pena de violação aos ditames da dialeticidade e, por conseguinte, inadmissibilidade da via impugnativa. Ao propósito, o processo sequer avançou a fase instrutória, que seria própria para comprovação dos fatos narrados na petição inicial, tampouco restou resolvido o mérito do direito alegado, não havendo que se falar portanto no aduzido cerceamento de defesa. Ademais, não se vislumbraria prejuízo processual a recomendar a sustentada nulidade da sentença, na medida em que a parte foi regularmente intimada da decisão, tendo portanto satisfatória oportunidade para impugná-la em vista de uma possível cassação do ato. De resto, ad argumentandum tantum, vale lembrar que o interesse processual resta configurado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. Ou seja, a necessidade de o autor acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar e a adequação do meio jurídico utilizado. Na espécie, resta evidente a ausência de interesse de agir da parte consoante ponderações lançadas pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público, às quais peço licença para aderir, in verbis: “O juízo a quo tem razão quando conclui que a apelante precipitou-se ao pretender discutir o motivo da deserdação por meio da propositura desta ação, de sua iniciativa, pois falta-lhe legitimidade para fazê-lo, bem como interesse de agir, porquanto até o momento seu direitos sucessórios estão hígidos. De fato, o art. 1.965 do CCV estabelece o seguinte: Art. 1.965. Ao herdeiro instituído, ou àquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Ao buscar a decretação de nulidade do testamento, sob a alegação de que o fato que motivou a deserdação não ocorreu da forma como narrado pela testadora, a apelante está apossando-se de legitimidade que a lei reservou ao herdeiro instituído ou àquele a quem aproveite a deserdação para comprovar a veracidade da causa alegada pelo testador. Evidentemente que a apelante teria legitimidade para buscar a nulidade do testamento de sua avó por outro fundamento, mas não para questionar os fatos que motivaram a deserdação, como ocorre no caso concreto. Confiram-se os seguintes da peça inicial (Id 15213509), quando afirma que "a testadora incorreu em erro quando da realização do testamento, o que enseja sua anulabilidade" e descreve a circunstância que teria maculado a vontade da testadora na confecção do testamento como sendo a seguinte: Considerando a sua proximidade de sua genitora, o herdeiro Sr. Antônio Pedro a induziu ao erro para que deserdasse a sua neta, se aproveitando da fragilidade de saúde em que sua mãe já se encontrava e também da necessidade de seus cuidados, já que o mesmo reside com ela. Além disso, por mero ato de vingança, pelos fatos abaixo narrados em ato de pura retaliação. Em relação à falta de interesse de agir, como bem observou o juiz sentenciante, somente com a propositura da ação declaratória de deserdação surgirá para a apelante a oportunidade de discutir o vício de consentimento que, a seu ver, macula o ato praticado pela testadora em seu desfavor, ressaltando-se que enquanto não for julgada procedente esta ação, a apelante fará jus a seu quinhão na herança, restando hígidos seus direitos sucessórios. Considere-se, por fim, que a testadora faleceu em 2016, oportunidade em que provavelmente se deu a abertura do testamento, ocorrerá ainda este ano, 2020, a prescrição do prazo para a propositura da ação de deserdação (art. 1965, parágrafo único), caso ainda não tenha sido proposta, o que reforça a falta de interesse da apelante na ação proposta.” [sic] (ID 18228003) De qualquer sorte, a sentença não mereceria reparos. Em arremate, é inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença (STJ, REsp 1320527/RS). Logo, não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na sentença, não há como admitir o processamento do apelo por ausência de regularidade formal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Inexistindo condenação prévia na sentença em honorários advocatícios de sucumbência, tal como se apura no caso, não é cabível a majoração descrita no art. 85, § 11, do CPC (STJ, REsp 1799529/PR). Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator